Tribunal: STF
Processo: RHC 58257
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-05
Data de publicação: 1980-09-05

Ementa:
- NA AFERIÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU, NÃO FICA O JUIZ ADSTRITO A
OBJETIVIDADE DA AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES PENAIS E A IGNORANCIA DE
FATOS NEGATIVOS. PODE O JUIZ, EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME E
DA PERSONALIDADE DO AGENTE, CONCLUIR VALIDAMENTE, PELA INEXISTÊNCIA
DE BONS ANTECEDENTES A QUE FICA, NA LEI, SUBORDINADO O DIREITO DE
APELAR SOLTO O RÉU. (RHC. 55.968-SP - 2. TURMA, RTJ. 86/119; RHC.
52.902-MG - RTJ. 73/98).
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.